Tribunal: STF
Processo: ARE 1483395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS AOS PROVENTOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA VARIÁVEL. APOSENTADORIA. INNCORPORAÇÃO DO ADICIONAL AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA.



    I - A prescrição no caso de incorporação na aposentadoria dos valores referentes ao serviço extraordinário prestado nos últimos três anos que antecederam a aposentadoria, só alcança as parcelas que antecedem ao quinquênio do ajuizamento da ação, e não o direito e, si, consoante enunciado de súmula nº 85/STJ.



    II - Os servidores do Distrito Federal têm direito a ver incorporado à sua aposentadoria o adicional por horas extras, caso o tenha recebido regularmente durante os três anos que antecederam à sua saída do serviço público (art. 41, § 7º, da LODF).



    III - O crédito da incorporação de serviço extraordinário prestado pelo autor nos proventos a partir de 30/10/2008, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPC, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.



    IV - A condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é consectário da sucumbência.



    V - Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa oficial” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º e o caput do art. 40, o inc. IX do art. 93, o § 12 do art. 100, e a al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    Afirma ser nulo o acórdão recorrido pela ausência de fundamentação adequada, pois “mesmo após a interposição de embargos declaratórios, não atendeu aos ditames constitucionais, deixando de apresentar os motivos pelos quais deixou de aplicar dispositivo expresso da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 24).



    Quanto ao mérito, argumenta que “o adicional pago ao servidor público por serviços extraordinários possui natureza eminentemente indenizatória, razão pela qual sobre o mesmo não incidem as contribuições previdenciárias” portanto, “determinar a incorporação dessa parcela de remuneração aos proventos de aposentadoria viola o princípio constitucional do regime contributivo, contido no art. 40, caput, e 3º da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 24).



    Sobre o índice de correção monetária estabelecido pelo acórdão recorrido, assevera que “a decisão proferida afronta a competência do Supremo para decidir, em última análise acerca do dispositivo constitucional questionado (art. 100, § 12, CRFB/88). Isso porque, enquanto não finalizado o julgamento da ADI nº 4425, o STF decidiu pela aplicação da TR como índice de correção monetária. É forçoso reconhecer que o julgamento ainda não foi finalizado, pois pende análise de modulação de efeitos” (fl. 5, e-doc. 24).



    Pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido ou o desprovimento da pretensão do agravado ou, ainda, “em caso de manutenção da ordem de incorporação das horas extras (...) determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária” (fl. 9, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não procede a fundamentação da decisão recorrida ao dispor que o dispositivo não fora prequestionado. A análise dos autos nos permite notar que a impugnação ao capítulo do julgado que afastou a aplicação da TR foi expressa desde a propositura do apelo contra a decisão monocrática” (fl. 3, e-doc. 32). 



    Ressalta não se tratar de “violação reflexa ao princípio contributivo quando o Tribunal a quo admite a integração de parcela sobre a qual não incidiu contribuição previdenciária à base de cálculo dos proventos de aposentadoria” (fl. 3, e-doc. 32).



    Pede “o acolhimento deste agravo, para que seja admitido o recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Observo, inicialmente, que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



     



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No que se refere à determinação de incorporação das horas extras trabalhadas aos proventos do agravado, o acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “A pretensão do autor de incorporação das horas extras diurnas e noturnas prestadas nos últimos três anos anteriores à sua aposentadoria é juridicamente possível.



    (...) No presente caso, o autor juntou as fichas financeiras dos anos de 1994 a 1998, comprovando o direito alegado, portanto, não há falar que não comprovou o fato constitutivo de seu direito.



    (...) Analisados os autos, verifica-se que, embora a Lei nº 8.112/90 estabeleça que somente s vantagens de caráter permanente podem ser incorporadas à aposentadoria, - o que obstaria a inclusão do adicional por serviço extraordinário - a jurisprudência majoritária desta Corte adota o entendimento de que é assegurado aos servidores, com carga horária variável, o cálculo de seus proventos de aposentadoria com base na jornada predominante nos três anos de serviço anteriores à inativação, conforme se verifica do disposto no art. 41, § 7º, da Lei Orgânica do Distrito Federal (...).



    Assim, com base no dispositivo acima transcrito, os servidores do Distrito Federal têm direito a ver incorporado à sua aposentadoria o adicional por horas extras, caso o tenha recebido regularmente durante os três anos que antecederam à sua saída do serviço público, sob pena de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF).



    No caso em apreço, extrai-se das fichas financeiras de fls. 20/39 que o autor recebeu por horas extras trabalhadas em pelo menos 21 dos 36 meses anteriores à sua aposentadoria, o que caracteriza a jornada predominante.



    Logo, demonstrado nos autos que o autor prestou habitualmente horas extras e percebeu o respectivo adicional, no período de outubro de 1995 a outubro de 1997, data em que se aposentou, caracteriza jornada predominante e faz jus à incorporação aos proventos de aposentadoria do adicional por trabalho extraordinário prestado nos últimos três anos anteriores à inatividade” (fls. 8-9, e-doc. 15).



    Novo exame da pretensão do agravante exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Orgânica do Distrito Federal) e do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Incorporação de horas extras. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação local. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Mostra-se insuscetível de reapreciação, na via extraordinária, o entendimento de que as horas extras laboradas com habitualidade pelo servidor que trabalhava com jornada variável nos três anos anteriores à aposentadoria sejam incorporadas aos proventos, uma vez que tal entendimento decorreu de análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.295.372-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.389.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 275.126-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 2.3.2011).



    8. Em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado à condenação, o Desembargador autor do voto condutor assentou:



    “Quanto à inaplicabilidade do IPCA como índice de correção monetária do débito imputado ao Ente Público a sentença não merece reparos.



    Tratando-se de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09 no julgamento da ADI 4.357/DF. (...) 



    No caso em apreço, como a condenação imposta ao Distrito Federal não é de natureza tributária, pois o crédito reclamado tem origem na incorporação de serviço extraordinário prestado pelo autor nos proventos a partir de 30/10/2008, a correção monetária por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (fls. 11-12, e-doc. 15).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    Não prospera o argumento do agravante no sentido da necessidade de manutenção dos “efeitos das normas julgadas inconstitucionais até que haja a definitiva publicação do acórdão, bem como da decisão sobre a modulação dos efeitos dessa decisão” (fl. 6, e-doc. 24), pois as decisões definitivas proferidas no recurso extraordinário e nos embargos de declaração acima mencionadas não acolhem a tese por ele defendida no presente recurso.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora